Tribunal: CARF
Processo: 10803.720039/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando-se assim, na fase contenciosa do PAF, a ampla defesa e contraditório, com a produção de provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO DE INCENTIVO/PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
A falta de comprovação do pagamento antecipado impede de aplicar a regra de decadência prevista no art. 150, §4o do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720039/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.042 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem
como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e
suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando-se assim,
na fase contenciosa do PAF, a ampla defesa e contraditório, com a produção de
provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO
DE INCENTIVO/PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte
a comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720039/2013-88
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

A falta de comprovação do pagamento antecipado impede de aplicar a regra de
decadência prevista no art. 150, §4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a
decadência, vencidos o relator e a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade que
entenderam aplicável a regra decadencial do § 4o do art. 150 do CTN, e, no mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Designada para fazer o voto vencedor a
conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Flávia Lilian Selmer Dias- Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente ENGEFORT
SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA., em face do Acórdão de impugnação que
julgou parcialmente procedente a improcedente a impugnação apresentada.
Foi apurado crédito fiscal de contribuições sociais previdenciárias no período de
01/2007 a 05/2008, incidente sobre remunerações oriundas de créditos efetuados através de
"cartões incentivo", pagas pela empresa a segurados obrigatórios da previdência social, tendo a
descrição dos fatos geradores pelo relatório fiscal e pelo relatório do Acórdão de primeira
instância assim descritos:
• Auto de Infração Debcad 37.378.832-0, no valor de R$1.508.813,80, consolidado em
28/03/2013: contribuições patronais, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT);
• Auto de Infração Debcad 37.378.833-9, no valor de R$524.804,78, consolidado em
28/03/2013: contribuições relativas à parte dos segurados, calculada pela alíquota
mínima, não tendo sido constatada a retenção pelo sujeito passivo;
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

• Auto de Infração Debcad 37.378.834-7, no valor de R$301.067,66, consolidado em
28/03/2013: contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros (Salário
Educação; INCRA; SENAI; SESI e SEBRAE);
Auto de Infração Debcad 37.378.831-2, no valor de R$34.347,60 - CFL 68, por
apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
O Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, fls 37/44, informa que:
• O contribuinte contratou a prestação dos serviços da empresa Expertise Comunicação
Total S/C Ltda. com a finalidade de efetivar a premiação de beneficiários por ele
indicados, mediante a utilização de cartões fornecidos pela contratada e entregues aos
favorecidos, para que estes pudessem promover o saque das respectivas quantias
creditadas nos cartões.
• Da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte constatou-se que os
serviços pagos à Expertise foram apropriados contabilmente em conta de resultados,
sendo as comissões lançadas como Despesas Gerais e os valores creditados em cartões
como Despesas de Propaganda e Marketing e Propaganda e Publicidade.
• O procedimento contábil adotado pelo contribuinte fez ocultar a causa e os
beneficiários destes pagamentos, omitindo, também, tais fatos geradores nas respectivas
folhas de pagamento e GFIP's - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na medida em que nelas não
foram incluídos os beneficiários do programa de incentivo, favorecidos com a entrega
de recursos mediante os cartões fornecidos pela Expertise e, consequentemente, os
valores pagos a cada um.
• A fiscalização formalizou Representação Fiscal para Fins Penais, pois restou
caracterizado, em tese, crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n° 8.137/90,
assim como crime de sonegação de contribuição previdenciária, em conformidade com
art. 337-A, do Decreto Lei n° 2.848/40 - Código Penal e, em cumprimento ao disposto
no art. 1o, inciso I do Decreto n° 2.730/98 e art. 1o da Portaria RFB n° 2.439, de 21 de
dezembro de 2010, alterada pela Portaria RFB no 3.182/2011.
• Para apuração do salário de contribuição foi utilizado o critério da aferição indireta,
com respaldo no art. 33, § 3o, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, pela falta de registros
suficientes para demonstrar a identificação dos beneficiários do programa de
gerenciamento de premiação, implementado através do cartão de incentivo, mediante os
serviços prestados pela empresa Expertise Comunicação, bem como os respectivos
valores atribuídos a cada um dos beneficiários, apesar de intimação fiscal neste sentido.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 872/900, a recorrente apresentou suas razões
recursais, e que em apertada síntese, transcrevo os tópicos das alegações, requerendo o seguinte:
• - declarar nulo o procedimento fiscal, desde o início, tendo em vista que
não foi observado o devido processo legal;
• declarar extintos os créditos tributários constituídos, para os fatos
geradores ocorridos de janeiro a dezembro/2007, e de janeiro a
março/2008, alcançados pela decadência, nos termos do § 4o, do art. 150,
do CTN;
• tornar insubsistentes os lançamentos de ofício baseados em aferição
indireta dos salários de contribuição, em desacordo com o art. 33, §§3o e
6o, da lei 8.212/91;
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

• julgar improcedente o lançamento da multa isolada, imposta por
descumprimento de obrigação acessória, face à concomitância com a
multa de ofício aplicada.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
A alegada nulidade por parte da recorrente, diz respeito à juntada equivocada de
documentos outra contribuinte, especificadamente o Termo de Início de Procedimento Fiscal
(fls. 51/54) dirigido à empresa F BRASIL LTDA., CNPJ 02.634.926/0001-64, bem como as
respostas apresentadas pela F BRASIL LTDA. à intimação para apresentação dos livros,
documentos e informações mencionadas no referido Termo (fls. 55, 56/59 e 60/63).
Sobre esse aspecto, o equívoco foi sanado com o desentranhamento dos
documentos de fls. 51 a 63, por serem estranhos aos autos, e anexado os documentos relativos à
intimação da empresa recorrente ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA
LTDA., assim descritos:
• Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 823/825) dirigido à empresa
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA, datado de
05.04.2012, remetido à empresa por via postal – AR de fls. 826, recebido em
12/04/2012;
• Pedido de dilação do prazo para a entrega dos documentos solicitados, enviado pela
ENGEFORT à RFB, em 27/04/2012. Concedida a prorrogação do prazo para o dia
22/05/2012 (fls. 827/830);
• correspondência enviada pela ENGEFORT encaminhando os documentos solicitados
em resposta à referida intimação (fls. 831/833);
• Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a Engefort Sistema de Segurança
Ltda e empresa Expertise Comunicação Total Ltda (fls. 834/837).
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega que apesar de ter sido sanado o
equívoco, o auto de infração seria nulo, pois a contribuinte não teria sido intimado da diligência,
e também não teria tido ciência da juntada dos respectivos documentos, tomando ciência
somente no Acórdão de julgamento de primeira instância, não sendo observado o devido
processo legal, e em razão disso a autuação deveria ser declarada nula.
Sem razão a recorrente.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

Em sede de primeira instância a contribuinte já alegava que não teria tido
conhecimento dos documentos juntados por ela mesmo, conforme já identificado pela decisão de
primeira instância:
Não houve o alegado cerceamento do direito de defesa uma vez que a empresa Engefort
foi regularmente intimada do início do procedimento fiscal e para apresentação de
documentos, tendo, inclusive, solicitado e conseguido a prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos solicitados, conforme comprovam os documentos de fls.
823/833.
(...)
A Engefort recebeu o referido Termo no início do procedimento fiscal, bem como os
demais documentos a ela endereçados durante a ação fiscal. Portanto, a impugnante tem
posse das vias de todos os documentos que foram a ela destinadas.
Quanto aos demais documentos juntados aos autos, eles foram elaborados pela própria
empresa. Não há, portanto, como a impugnante alegar desconhecimento dos
documentos anexados às fls. 823/833.
No que tange à falta de anexação aos autos do MPF-F no 08.1.22.00-2012- 00126-0, que
autorizou o procedimento fiscal, esclareça-se que o MPF não é documento integrante do
processo administrativo fiscal.
Na tentativa de promover sua defesa contra a acusação fiscal, a recorrente acaba
por invalidar suas próprias alegações diante dos fatos citados, uma vez que o tempo depreendido
para analisar argumentações que não ocorreram no mundo jurídico é relevante para o julgador
que necessita analisar os fatos e as provas, consoante a legislação aplicada ao caso, do processo
litigioso.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, o processo
administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o
caso, com a finalidade de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um
conjunto probatório. São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e
possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as
normas imbuídas na Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como
controle interno, ou autocontrole da legalidade do ato administrativo fiscal na administração dos
tributos federais.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em
nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

que não houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa
gerar a nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DO MÉRITO
Foi alegado em sede de liminar a decadência do da autuação, tendo por base o art.
150, § 4o, do CTN, que dispõe de prazo quinquenal para o lançamento fiscal de ofício. Ocorre
que esse dispositivo, somado a interpretação do STJ no Recurso Especial n.o 973.733, de
12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, deve ser analisado sob o ponto de
vista de antecipação de pagamento quando inexistir a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, foram apurados circunstâncias que remontou a instauração de
procedimento fiscal para fins penais.
Por outro lado, a DJR de origem, reconheceu a decadência parcial, sob a
aplicabilidade do art. 173, conforme transcrito abaixo:
“ (...) A constituição definitiva do lançamento em questão ocorreu com a ciência do
contribuinte, que se deu em 04/04/2013, tendo sido apuradas contribuições relativas ao
período de 01/2007 a 05/2008. Respeitado o disposto no artigo 173, I do CTN, o
lançamento poderia abarcar fatos geradores ocorridos desde 12/2007 (já que o
vencimento da obrigação desta competência somente ocorreu em 01/2008).
Portanto, resta configurada a decadência dos valores lançados relativos ao período
anterior a 12/2007, ou seja, devem ser excluídos do lançamento fiscal, nos Autos de
Infração Debcads 37.378.832-0, 37.378.833-9 e 37.378.834-7, os valores relativos às
competências 01/2007 a 11/2007”.
Assim, a prejudicial de mérito será analisada após a análise do próprio mérito e
das acusações da autoridade lançadora.
DO LANÇAMENTO FISCAL
A fiscalização identificou pagamento de verbas, por meio de cartões incentivo e
gerenciamento de premiação, mediante a utilização do cartão eletrônico, denominado “expert
card BPN”, fornecidos empresa Expertise Comunicação Total S/C Ltda. com a finalidade de
efetivar a premiação de beneficiários da empresa recorrente, por ela indicados, mediante a
utilização de cartões fornecidos pela contratada e entregues aos favorecidos, para que estes
pudessem promover o saque das respectivas quantias creditadas nos cartões, decorrente da
prestação de serviço entre a citada empresa a e a contribuinte autuada.
O referido procedimento, sem observação da legislação vigente, pode caracterizar
pagamento salário-de-contribuição, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91, com
redação dada pela Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, assim define:
Art. 28 – Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Em razão disso, acabam sendo devidas contribuições previdenciárias, seja elas dos
segurados, patronais, cota patronal da empresa, e a terceiros (SESC, SEBRAE, SENAI, INCRA),
além do salário-educação, destinadas à Seguridade Social e ao terceiro setor, estão descritas na
legislação abaixo citada
“Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
“Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador
avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-
de-contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de
acordo com a seguinte tabela: (Redação dada pela Lei no 9.032, de 28.4.95):
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 26/11/99).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11/12/98)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Inciso acrescentado pela Lei no 9.876, de 26/11/99)”.
Destaca-se que, o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social-
RGPS, qualificado com “segurado empregado” não é aquele definido no art. 3o da Consolidação
das Leis do Trabalho CLT, apesar de ser utilizados elementos caraterizadores do vínculo entre
empregador e empregado, mas, sim, a pessoa física especificamente conceituada para fins
previdenciários no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, assim descritas:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Conforme já demonstrado acima, a Lei no 8.212/91, estabelece como hipótese de
incidência da contribuição social o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, qualquer que
seja a sua forma.
No presente caso, frente a constatação de pagamentos aos colaboradores da
empresa autuada, mediante cartão incentivo/prêmio, e tendo em vista que a recorrente não
apresentou a relação dos beneficiários, mas somente o Contrato de Prestação de Serviços
celebrado entre a Engefort Sistema de Segurança Ltda e empresa Expertise Comunicação Total
Ltda (fls. 834/837), a autoridade fiscal utilizou da prerrogativa da técnica do arbitramento por
aferição indireta, lançado de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o
ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal está previsto no art. 33, §§ 3° e 6o,
da Lei 8.212, de 1991, in verbis:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. (Grifou-se.)
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

Em seu recurso a contribuinte insistiu na tese de que os documentos que
embasaram a autuação teriam sidos juntados de forma equivocada, pois diziam respeito à outra
contribuinte, e que somente teria tomado conhecido desses documentos em sede de decisão de
primeira instância.
Contudo, como visto na análise da preliminar, as alegações dizem respeito aos
fatos ocorridos no processo e os documentos utilizados foram justamente o contrato firmado
entre a empresa prestadora de serviço e a contribuinte, notas fiscais decorrentes do serviço
prestado e demais documentos fornecidos por ela própria, porém, não apresentou a relação dos
beneficiários.
O relatório fiscal descreve de forma clara a prestação do serviço realizado, objeto,
e também todas as intimações no processo, tendo sido intimada ao menos quatro vezes para
prestar explicações e juntar documentos, durante o ano-calendário de 2012 (conforme se verifica
das informações de e-fl. 39.
Assim, conforme o contrato juntado, a contratada se responsabilizaria em fornecer
aos beneficiários indicados pela contratante créditos nos cartões dos usuários premiados, sendo
considerados segurados empregados ou contribuintes individuais, ainda que pagos sem
habitualidade, em decorrência de contrato de trabalho. O prêmio seria uma foram de incentivo e
de participação, visto que, estimula o trabalhador a aumentar sua produtividade e interessa ao
bom andamento da gestão empresarial, tendo, assim, natureza salarial.
Cumpre registrar que, a mera denominação de "prêmio” do pagamento da verba
paga aos empregados da recorrente, não dá o condão de afastar a natureza da verba tida como
salarial, e nem para atrair a aplicação do já citado art. 28, § 9, "e", "7", da Lei 8.212/91, em sua
peça recursal.
Nesse sentido a jurisprudência desse Egrégio Conselho:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/1997
A 31/12/2002AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE. PRÊMIOS, MULTA. TODA EMPRESA É OBRIGADA A
LANÇAR, EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA
DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AS VERBAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÕES DE
PREMIAÇÕES INTEGRAM O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO POR FORÇA DO
ART. 28 DA LEI N° 8.212/91, SENDO CORRETO O AUTO DE INFRAÇÃO QUE
CONSIDEROU A OMISSÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS
BENEFÍCIOS PAGOS AOS SEGURADOS EMPREGADOS. A NÃO CORREÇÃO
DA FALTA IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ATENUAÇÃO DA
MULTA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NEGADO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
MANTIDO. VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM OS MEMBROS DA 3a CÂMARA / 1a TURMA ORDINÁRIA DA
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS C, NO MÉRITO, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO(A) RELATOR(A).
Sendo, portanto, remuneração, competia à recorrente recolher as contribuições
previdenciárias devidas. (Acórdão no 230101392 do Processo 10980009628200712).
Assim, quem deveria fazer prova em contrário seria o sujeito passivo.
DA ACUSAÇÃO FISCAL DE INDÍCIOS DE FRAUDE
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

Mediante os fatos ocorridos, a fiscalização apurou nas e-fls. 38/41, identificando
segundo ela, indícios de fraude em razão do pagamento ter sido realizado sem recolhimentos
devidos e sem as declarações dos fatos geradores em GFIP.
No presente relatório fiscal observa-se que, a empresa fiscalizada e a empresa
contratada foram devidamente intimadas para apresentar os documentos solicitados pela
fiscalização, e em nenhum momento houve a informação de que não foram respondidas as
intimações da autoridade fiscal. Também não consta no MPF se houve alguma outra nova
intimação para que fossem apresentados a relação dos beneficiários, para que pudesse haver uma
pretensão resistida constatada.
De qualquer forma entendo que ao ter sido intimada ao menos quatro vezes,
durante o ano-calendário de 2012, para apresentação de documentos, sem que tivesse a relação
dos reais beneficiários , correto teria a sido apuração por aferição indireta.
Por outro lado, foram fornecidas as folhas de pagamentos, e demais documentos
como as guias de recolhimento do GFTS, e demais demonstrativos para a fiscalização,
permitindo ao menos o lançamento fiscal por arbitramento.
Apesar da situação relatada pela auditoria, não identifiquei elementos na apuração
fiscal que pudesse constatar a intenção dolosa das empresas envolvidas, com ação ou omissão
doloso.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Conforme se denota do relatório fiscal, faltam elementos mais consistentes para
aplicar a multa qualificada.
Cumpre destacar que a citada acusação fiscal que teria sido desencadeada pela
operação Aquarela em conjunto com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
investigou organização criminosa que tinha por ações dolosas acarretar provável prejuízo ao
erário público.
Com isso, foi deflagrado busca e apreensões na empresa expertise, que
inicialmente não teria sido arrolado como responsável por intenções de lesar o fisco, mas pessoas
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

físicas ligadas a essa empresa estariam envolvidas no possível esquema fraudulento. Nesse
sentido transcrevo parte do relatório fiscal:

Percebe-se do relatório fiscal, que a autoridade que descreve que “uma certa
empresa” do segmento de cartões, estaria envolvida do suposto esquema fraudulento, mas não
cita a empresa recorrente Engefort. Adiante, a fiscalização cita que em decorrência dessa
investigação, e também dos procedimentos rotineiros da RFB teria intimado a empresa
“Expertise” para prestar esclarecimentos, e embora essa não teria sido alvo direto na operação
aquarela, teria sido constatado que pessoas físicas ligadas a essa prestadora de serviço estariam
envolvidas no esquema fraudulento.
Porém, sem as informações precisas, de quais foram as pessoas físicas envolvidas,
quais negociaram, bem como a descrição exata do que esses agentes realizaram na prática do ato
doloso, fica inviável manter a apuração fiscal para fins penais. Inclusive, não há sequer
informações de quais foram os resultados da fiscalização quanto à empresa contratada expertise.
Inviável manter a acusação fiscal nesse aspecto.
Em que pese o não atendimento do contribuinte para apresentar documentos, do
qual é penalizado pela multa agravada, a acusação de sonegação fiscal necessita de maiores
elementos que possam levar a essa conclusão da ação intencional do agente investigado. O que
não ocorreu no presente caso, onde o fisco penalizou somente por não haver respostas da
informação da relação dos beneficiários.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

Ainda, leva-se em para afastar essa acusação que tanto a empresa autuada, quanto
a contratada, forneceram informações ao fisco respondendo às intimações fiscais e juntado
documentos para apuração fiscal, ainda que havendo alguma pendência.
Caberia, portanto, à fiscalização a caracterização de mais elementos que pudesse
imputar o consilium fraudis, no que diz respeito ao animus fraudulento, ou também o animus
simulandi por parte da contribuinte.
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um
conjunto de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma
situação falsa ou de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação
tributária já existente, de modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento
Tributário e Autonomia Privada. Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin,
2015, página 199).
Cumpre esclarecer que, quando há a acusação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito". Grifou-se.
Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ser do
interessado/contribuinte, percebe-se que com o dispositivo acima citado o legislador quis que nos
casos de caracterização de ilícitos houvesse uma espécie de "distribuição do ônus da prova", a
fim de que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de comprovar com elementos
indispensáveis a ação do ilícito ocorrido.
Nesse sentido, essa Turma já decidiu pela desqualificação da multa em razão de
afastar a intenção do dolo, simulação ou conluio, conforme decissum abaixo transcrito no
Acórdão n.o 2301-006.321, de 06 de agosto de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO. DOLO,
SIMULAÇÃO OU CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA.
Para caracterização dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve apontar os
elementos que podem caracterizar o ilícito tributário, diante de ocorrência de
dolo, simulação ou conluio. A prova nesse caso deve ser atribuída a quem acusa
o ilícito praticado, diante do que dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde
a autuação deverá estar instruída com todos elementos de prova indispensáveis
à comprovação da fraude fiscal praticada. Portanto, não ocorrendo as
características de fato e de direito, a acusação do ilícito e a multa qualificada
devem ser afastadas”.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

Com isso, entendo que não houve a ocorrência de elementos probatórios e
investigatórios que pudesse concluir pela fraude contra a administração pública fazendária.
Tal conclusão é importante para análise da decadência e a qual a regra decadencial
que pode ser atraída ao presente caso.
DA ANÁLISE DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA
Afastada a acusação sonegação fiscal, passo a analisar o pedido de aplicação da
norma do art. 150, § 4o, do CTN.
Conforme dito, a decisão de primeira instância pautou-se pela análise da
decadência pelo prazo decadencial do art. 173, do CTN, afastando o § 4o do artigo 150 do CTN:
“ (...) No caso sob análise, conforme detalhadamente esclarecido no Termo de
Verificação e Conclusão Fiscal, foram evidenciados, pela fiscalização, vários indícios
de ocorrência de fraude, tendo a fiscalização, diante dos fatos constatados no período da
ação fiscal, formalizado Representação Fiscal para Fins Penais, pela configuração, em
tese, de crime contra a Seguridade Social e contra a ordem tributária
Assim, não há como se aplicar ao caso a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4o, do CTN, invocada pela defesa, sujeitando-se o
lançamento à regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo
173, I, do CTN, ou seja, cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Afastada a acusação fiscal de indícios de crime, deve ser verificada se houve
pagamento de alguma das rubricas que pudesse atrair a regra decadencial art. 150, § 4o, do CTN,
no que diz respeito à aplicabilidade da Súmula CARF n.o 99, in verbis:
“Súmula CARF no 99. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração”.
Em seu recurso o contribuinte alegou o seguinte:

Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

A contribuinte pediu a extinção os créditos remanescente das competências de
dezembro de 2007 e de janeiro a março de 2008, já que foi reconhecida a decadência parcial das
competências anteriores de 01/2007 a 11/2007, pela DRJ de origem.
A constituição definitiva do lançamento em questão ocorreu com a ciência do
contribuinte, que se deu em 04/04/2013, mas a ciência da autuação se deu efetivamente em
28.03.2012 (e-fls. 04/07), tendo sido apuradas contribuições relativas ao período de 01/2007 a
05/2008.
Com isso, acolho o pedido de decadência parcial das demais competências
solicitadas pela recorrente, passando a reconhecer a decadência das competências de 01/2007 a
02/2008 (inclusive), uma vez que teria sido apresentada as guias de recolhimentos da
previdência social.
DAS MULTAS APLICADAS E DA REGRA DECADÊNCIA APLICADA
Alega a recorrente a improcedência da multa aplicada no Auto de Infração
Debcad 37.378.831-2, lavrado por descumprimento de obrigação acessória, por apresentar GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A DRJ de origem assim se pronunciou sobre o caso
“Os argumentos apresentados pela impugnante não procedem uma vez que, conforme
discorrido nos tópicos anteriores, restou demonstrada a legalidade do procedimento
fiscal, não tendo ocorrido o cerceamento do direito de defesa da impugnante, bem como
restou demonstrada a procedência do procedimento de aferição indireta realizado pela
fiscalização
para a apuração das contribuições devidas, tendo em vista a natureza remuneratória dos
prêmios de incentivo, concedidos por meio dos cartões eletrônicos denominados Expert
Card BPN, sobre os quais incidem as contribuições lançadas nos AI’s de obrigações
principais e, conseqüentemente, as obrigações acessórias delas decorrentes.
Quanto a alegação de impossibilidade de exigência concomitante da multa isolada
objeto do AI 37.378.831-2 e da multa de ofício imposta nos autos de infração referentes
às contribuições dos segurados empregados (DEBCAD 37.378.833-9); da empresa
(DEBCAD 37.378.832-0); e das outras entidades (DEBCAD 37.378.834-7), equivoca-
se a impugnante uma vez que na competência 12/2007, na qual foi aplicada a multa
isolada por descumprimento da obrigação acessória, não houve lançamento da multa de
ofício nos AIs relativos às obrigações principais e, sim, a multa de mora prevista na
legislação anterior às alterações introduzidas na Lei 8.212/91 pela MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/09, conforme demonstrativo de fls. 494/496”.
Com relação às multas aplicadas acompanho a decisão de primeira instância
mantendo-as no que for devida, e que não sejam atingidas pela decadência aqui reconhecida.
Por outro lado, quanto à aplicação da decadência das obrigações acessórias, essas
devem seguir a regra decadência do art. 173, inciso I, do CTN, conforme dispõe a Súmula CARF
148, transcrita, in verbis:
“Súmula CARF no 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

Com isso, no que diz respeito à obrigação acessória da Debcad 37.378.831-2 que
não teria sido reconhecida em sede de primeira instância, uma vez que a multa nele aplicada é
relativa apenas à competência 12/2007 (e-fl. 857), também não há reconheço, pois a contagem
do prazo nesse caso é quinquenal ao exercício seguinte a que poderia ser lançado, e que nesse
caso não se constata a respectiva decadência.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário para não acolher a preliminar
alegada, no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO reconhecer a prejudicial de mérito de
decadência parcial das competências de 01/2007 a 02/2008 (inclusive), mantendo-se as demais
competências, bem como a exigência da obrigação acessória.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora.
Decadência
Merece respeito o voto do relator mas divirjo das conclusões quanto à aplicação
das regras de Decadência.
A recorrente alega que fez recolhimento das contribuições previdenciárias
informada em GFIP, relativas aos salários de contribuições de segurado empregados, e que não
ocorreu dolo, fraude ou simulação, então pede aplicação da regra decadencial nos termos do art.
150, §4o do CTN. A Decisão recorrida entendeu pela aplicação da regra do art. 173. I, também
do CTN, por haver acusação com indício de crime, e com isso reconheceu parcialmente a
decadência no período de 01/2007 a 11/2007.
O relator concluiu pela não existência de crime e se convenceu pelas provas do
processo que teria ocorrido pagamento parcial de modo a permitir a aplicação da regra do art.
150,§4o do CTN no período 12/2007 a 02/2008, inclusive, contudo, essa decisão não foi
acompanhada pelo colegiado.
A aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o exige o cumprimento de duas
condições, a ausência de dolo, fraude ou simulação e o necessário recolhimento, ainda que
parcial, no período em que se pretende aplicar a regra.
A súmula Carf no 99 determina:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2013-88

gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Assim, ainda que não se considere a existência de dolo, fraude ou simulação, para
aplicação da Súmula Carf no 99 é necessária a efetiva comprovação dos pagamentos parciais no
período.
No recurso é alegado que os pagamentos estariam comprovados pelo relato do
Fiscal no Termo de Verificação Fiscal:
2.4 Foi apresentado, ainda, sendo parte em meio magnético e parte em meio papel, as
folhas de pagamento, as guias de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e as guias de recolhimento da Previdência Social – GPS, tendo
sido constatado que os pagamentos realizados à Expertise não foram devidamente
apropriados aos respectivos beneficiários. (destaques da recorrente)
Ressalta-se que não é possível aceitar a simples alegação de que os pagamentos
apresentados ao Fiscal, no curso do procedimento, seriam suficientes para atrair a regra
decadencial mais benéfica no exato período de 12/2007 a 02/2008.
É ônus probatório da recorrente comprovar, com documentos hábeis, a existência
de pagamentos no período para o qual solicita a aplicação da regra decadencial mais benéfica, o
que não ocorreu.
CONCLUSÃO
Voto por afastar a decadência.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 938
DF CARF MF
Original